Tribunal: CARF
Processo: 15588.720880/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720880/2021-91
ACÓRDÃO
1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DETEN QUIMICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONCOMITÂNCIA
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Existindo decisão judicial transitada em julgado sobre a inexigibilidade da
exação e mandado de segurança em curso com idêntico objeto, impõe-se o
reconhecimento da renúncia à via administrativa quanto ao mérito da
exigência (art. 87 do Decreto no 7.574/2011 e Súmula CARF no 1). Não
conhecimento do recurso nessa parte, ficando o crédito vinculado ao
desfecho definitivo do MS no 2003.33.00.014869-0 (no único 0014887-
13.2003.4.01.3300) e ao fixado pelo STF no Tema 881 e 885.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DA ADI No 15/DF (PUBLICAÇÃO EM 31/08/2007) E
TEMAs 881 e 885/STF. APLICAÇÃO.
Ausente previsão legal para sobrestamento do julgamento administrativo;
aplica-se o princípio da oficialidade (art. 2o, XII, da Lei no 9.784/1999).
Decisão definitiva do STF nos Temas 881 e 885. Aplicação dos efeitos da
decisão do Supremo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, nos termos da Súmula CARF no 1 e do art. 87 do Decreto no
7.574/2011 e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DETEN QUÍMICA S.A., CNPJ no
13.XXX.XXX/0001-37, contra o Acórdão no 103-010.419, proferido pela 3a Turma da DRJ03, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente aos anos-calendário de
2016, 2017 e 2018, no valor total de R$ 36.143.199,15, conforme demonstrado no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fl. 45) e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 35 e seguintes).
O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
09/09/2021 (fl. 50), determinando a apresentação de documentos contábeis e fiscais, incluindo
inteiro teor de processos judiciais que tivessem por objeto a CSLL instituída pela Lei no 7.689/88,
bem como balancetes, LALUR e demonstrações da base de cálculo da CSLL.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 35/42) concluiu pela falta de declaração e
recolhimento da CSLL nos anos de 2016, 2017 e 2018, com base nas informações extraídas do
SPED e da Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Segundo a fiscalização, a contribuinte zerou a base
de cálculo da CSLL, registrando, no código 167.01 do Registro M350 da ECF (“Outras exclusões”),
valores equivalentes à totalidade do lucro líquido antes da CSLL, o que eliminou a tributação.
Em razão da existência de decisão judicial favorável ao Contribuinte no Mandado
de Segurança no 2003.33.00.014869-0, foi reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito,
lavrando-se o Auto de Infração sem multa de ofício, com fundamento no art. 63 da Lei no
9.430/1996.
Em 05/01/2022, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.049/1.082)
sustentando, em síntese:

possuir decisão judicial transitada em julgado (Ação Ordinária no 1.880-9/89, 4a
Vara Federal/BA) que declarou inexistente relação jurídica que a obrigue a
recolher a CSLL, “quer no período-base encerrado em 31.12.88, quer nos
exercícios financeiros seguintes”;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
3

a Fazenda Nacional não ajuizou ação rescisória no prazo legal, motivo pelo qual
a decisão tornou-se imune a rediscussão, em observância ao art. 5o, XXXVI, da
CF;

a lavratura do Auto de Infração configura afronta à coisa julgada e à autoridade
judicial, vedada pelo art. 142 do CTN e pelas Súmulas STF no 70, 323 e 547;

a questão da coisa julgada em matéria tributária encontra-se sob Repercussão
Geral no STF (Tema 881, RE 949.297/CE), e sendo o Mandado de Segurança no
2003.33.00.014869-0, impetrado pela própria contribuinte, sobrestado no TRF
da 1a Região aguardando essa decisão, não poderia a Autoridade Fiscal lançar
tributos em seu nome;

requer o sobrestamento do processo administrativo até o julgamento
definitivo pelo STF e o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração diante
da coisa julgada e da concomitância judicial.
A 3a Turma da DRJ03, em sessão de 08/11/2022, decidiu por unanimidade não
conhecer da impugnação quanto à matéria objeto de ação judicial (coisa julgada e exigência da
CSLL); e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido de sobrestamento do processo.
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 15588.720880/2021-91
ACÓRDÃO 103-010.419 – 3a TURMA/DRJ03
SESSÃO DE 8 de novembro de 2022
INTERESSADO DETEN QUIMICA S/A
CNPJ/CPF 13.546.106/0001-37
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNICA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal
Federal não impede o julgamento administrativo de primeira instância, visto que
o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
4
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário, reiterando
integralmente as razões da impugnação e insistindo na existência de coisa julgada material e na
incompetência da instância administrativa para reapreciar questão judicial transitada.
A Recorrente apresentou ainda:

acórdãos paradigmáticos do CARF (no 1301-001.022 e 1301-002.563), ambos
envolvendo a mesma contribuinte e reconhecendo a nulidade dos autos de
infração em virtude da concomitância judicial;

alegou que a DRJ incorreu em omissão, por não aplicar a orientação dos
precedentes e por não reconhecer o efeito vinculante da decisão judicial
transitada;

afirmou que o Auto de Infração foi lavrado em desobediência à decisão judicial
e liminar vigente, configurando bis in idem administrativo e afronta à
segurança jurídica;

requereu o reconhecimento da nulidade do lançamento e, subsidiariamente, o
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do STF nos Temas 881
e 885 (RE 949.297/CE e RE 955.227/BA).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e da tempestividade
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da aplicação, na
parte não conhecida, do teor da Súmula CARF n. 01, como será delineado no corpo desse voto e,
na parte conhecida, por tempestivo (ciência do Acórdão recorrido em 23/11/2022, interposição
em 16/12/2022) e por preencher os demais requisitos de admissibilidade, nos termos do Decreto
no 70.235/72.
1. Da concomitância judicial e da renúncia à instância administrativa
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
5
O cerne da controvérsia repousa sobre a possibilidade de apreciação, pela instância
administrativa, de lançamento tributário cujo objeto — a exigência da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) — já se encontra sub judice, em virtude de decisão judicial transitada em
julgado (Ação Ordinária no 1.880-9/89) e de discussão ainda em curso (Mandado de Segurança no
2003.33.00.014869-0), em que a Contribuinte requer a segurança a fim de que não haja inscrições
ou autuações em seu desfavor, sobre esse assunto.
Verifica-se que a sentença da Ação Ordinária no 1.880-9/89, proferida pela 4a Vara
Federal da Seção Judiciária da Bahia, declarou inexistente a relação jurídica que obrigue a DETEN
QUÍMICA S/A a recolher a CSLL instituída pela Lei no 7.689/88, “quer no período-base encerrado
em 31/12/88, quer nos exercícios financeiros seguintes”.
Tal decisão transitou em julgado em 07/12/1992, sem que a Fazenda Nacional
houvesse interposto ação rescisória.
Posteriormente, a União passou a efetuar novos lançamentos, o que motivou a
impetração do Mandado de Segurança no 2003.33.00.014869-0, no qual o Juízo da 14a Vara
Federal da Bahia determinou que a Receita Federal se abstivesse de lavrar autos de infração
relativos à CSLL (fls. 1.178):

O acórdão recorrido, ainda, confirma o dito no TVF (fls. 1219):
Em função da sentença prolatada nos autos do processo no 2003.33.00.014689-0,
o crédito tributário decorrente desse lançamento de ofício teve sua exigibilidade
suspensa e foi constituído sem a incidência da multa de ofício, nos termos do
artigo 63 da Lei no 9.430/96.
[...]
Prossegue o TVF, complementando que a contribuinte também impetrou o
Mandado de Segurança no 2003.33.00.014689-0, perante a 14a Vara Federal da
Bahia, objetivando, dentre outros, que fosse determinada a abstenção de novas
autuações que versassem sobre a CSLL, em razão da decisão transitada em
julgado. Foi proferida sentença determinando que a Receita Federal se abstenha
de efetuar quaisquer inscrições ou autuações, tendo como motivo o não
recolhimento da CSLL. A decisão foi objeto de Agravo perante o STF, sendo
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
6
devolvido pela Suprema Corte ao TRF1, onde se encontra sobrestado face decisão
na Repercussão Geral, Tema 881 – STF (RE 949.297-RG).
A fim de dirimir dúvidas quanto ao alcance da referida decisão, o Grupo de Ações
Judiciais da extinta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari emitiu o
parecer SARAC no 29/2007, de 31/05/2007, onde se manifestou no sentido de que
os lançamentos por não pagamento ou confissão dos débitos de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devem ser efetuados com a suspensão de sua
exigibilidade, a fim de prevenir a decadência.
Por este motivo, a Fiscalização lavrou o auto de infração sem a incidência da
multa de ofício e com a exigibilidade do crédito suspensa.
Referida ação judicial, conforme comprovado nos autos, ainda se encontra em
tramitação, estando sobrestada no TRF1, em razão da repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 881 (RE 949.297/CE).
Continua o Acórdão recorrido, quanto ao objeto da lide:
Como se observa, a questão aqui a ser dirimida orbita em torno de dois pontos
principais. O primeiro relaciona-se à improcedência do lançamento, em que a
Impugnante sustenta estar dispensada do recolhimento da CSLL devido ao
trânsito em julgado de ação ordinária, contra a qual não houve proposição de
ação rescisória, além de defender que as alterações legislativas posteriores não
afetaram materialmente o tributo em evidência, de modo que deve subsistir a
coisa julgada que declarou expressamente a impossibilidade de a Impugnante
recolher a CSLL.
Isto posto, deve-se ponderar que todas essas arguições já são objeto de discussão
em âmbito judicial, no bojo do Mandado de Segurança no 0014887-
13.2003.4.01.3300, estando a matéria aqui discutida umbilicalmente ligada ao
que está sendo debatido naquele MS, como sublinhou a própria Impugnante. O
referido mandado de segurança, repise-se, está sobrestado no TRF1, enquanto
não é julgado pelo STF o RE 929.097/CE, leading case da controvérsia reputada
constitucional e com repercussão geral reconhecida, cujo tema está assim
delimitado:
Tema 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente
diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal
Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente
considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão
transitada em julgado.
Neste sentido, com relação a tais matérias deve ser reconhecida a renúncia da
discussão nesta instância, conforme art. 87 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011:
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
7
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
O tema foi objeto do Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014, cuja
ementa possui o seguinte teor:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado,
ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145,
c/c art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro
de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16,
28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268,
269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o;
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
8
5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no
12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art.
77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. e-processo no
10166.721006/2013-1
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF este
entendimento também está pacificado, conforme a Súmula no 01 abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021)
Em função disso, quanto a esta temática, a impugnação não será conhecida e
essas questões não serão aqui apreciadas, visto que estão sob a tutela do Poder
Judiciário. Por conseguinte, os lançamentos de CSLL constituídos tornam-se
definitivos na esfera administrativa, ficando vinculados à decisão final do
Judiciário.
Portanto, há dupla via judicial aberta e, em tais hipóteses, incide a Súmula CARF no
1, segundo a qual:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O entendimento consolidado nesta Corte — e reproduzido pelo próprio acórdão
recorrido — é o de que a concomitância judicial impede a análise do mérito da possibilidade ou
não de lançamento fiscal, devendo a discussão ser travada exclusivamente na via judicial no bojo
do Mandado de Segurança.
Em reforço, o art. 87 do Decreto no 7.574/2011 estabelece que:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
9
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
A jurisprudência do CARF é pacífica nesse sentido, inclusive em julgados envolvendo
a própria DETEN QUÍMICA S.A., nos quais se reconheceu a nulidade dos atos processuais desde a
decisão de primeira instância diante da concomitância entre ação judicial e processo
administrativo (Acórdão no 1301-001.022, 3a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 17/01/2012):
Processo no 13502.000702/2010-64
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301-001.022 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de janeiro de 2012
Matéria CSLL
Recorrente DETEN QUIMICA S/A
Recorrida Delegacia da Receita Federal de Julgamentos em Salvador
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 01.
I- Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
II- Nos presentes autos, constatando-se que a contribuinte ajuizou demanda
judicial específica para a discussão de matéria que influencia diretamente o
resultado da discussão aqui travada, forçoso se verifica o reconhecimento da
invalidade de todos os atos praticados, desde a sua origem, evitando-se, com isso,
eventuais decisões divergentes.
Assim, não cabe ao CARF examinar a possibilidade de lançamento, ou não, do
Auto de Infração aqui exigido, pois já se encontra sob apreciação do Poder Judiciário.
Assim, quanto aos demais temas tratados pela Contribuinte, a exemplo da
possibilidade de lançamento para prevenir a decadência, deixo de me manifestar, em razão da
aplicação do entendimento da Súmula CARF n. 01, como exposto, posto que tal temática é objeto
do processo judicial impetrado pela Contribuinte.
A competência desta instância limita-se, portanto, a reconhecer a renúncia
administrativa, mantendo o crédito tributário vinculado à decisão judicial definitiva que vier a ser
proferida nos autos do Mandado de Segurança.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
10
2. Do pedido de sobrestamento do processo
A Recorrente requer a suspensão do julgamento administrativo até que o Supremo
Tribunal Federal decida os Temas 881 e 885 da repercussão geral, que tratam dos limites da coisa
julgada em matéria tributária.
Assim se manifestou o acórdão recorrido:
O outro ponto é concernente ao pedido de sobrestamento desse processo
administrativo enquanto não for proferida pelo STF decisão no julgamento de
Repercussão Geral, RE 909297/CE.
Em que pese a eventual pertinência das alegações aduzidas pela Impugnante, não
há como atender o seu pleito, em razão da inexistência de previsão legal que
permita a suspensão do trâmite do presente processo. É que o processo
administrativo é regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até a sua decisão final (art. 2o,
inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não pode a autoridade administrativa
proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado pela
apresentação da impugnação.
Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, tanto das
DRJs quanto do CARF, como se observa das ementas reproduzidas abaixo:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
RECURSOS REPETITIVOS OU COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A existência de questão
pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou
Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento administrativo de
primeira instância, visto que o processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final. (Acórdão 108-029.045 – 10a
TURMA/DRJ08, sessão de 20 de setembro de 2022)REPERCUSSÃO GERAL.
STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Mesmo diante da
confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de questão
constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão legal
para suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o
mesmo objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
(Acórdão 103-009.374 – 5a TURMA/DRJ03, sessão de 20 de setembro de
2022)SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal previsão legal que
torne obrigatória a suspensão de processos até o julgamento definitivo de
outro processo relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação
de conexão. (Acórdão 106-027.113 – 10a TURMA DE JULGAMENTO DA
DRJ06, sessão de 21 de outubro de 2022)SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
11
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
Administração Pública a impulsionar o processo até sua decisão final.
(Acórdão 106-027.576 – 1a TURMA/DRJ06, sessão de 25 de outubro de
2022)
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração
impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a autoridade
administrativa sobrestar o julgamento do processo, pode, tão-somente, a
autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o julgamento
definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução.
(Acórdão n° 3202-00.054 — 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 19
de outubro de 2009)SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não
podem
as
autoridades
julgadoras
administrativas
decidir
pelo
sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da legalidade
inserto na Constituição da República. O princípio da oficialidade impede que
o andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão
referente a outro processo interposto pelo mesmo contribuinte. (Acórdão no
1202-00.514 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 23 de maio de
2011)
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Tanto o Decreto 70.235/72, regulador
do processo administrativo tributário, quando o regimento interno do CARF
não contemplam a figura do sobrestamento do feito administrativo para
aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as
matérias objeto da autuação. (Acórdão no 1401-002.058 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 17 de agosto de 2017)SOBRESTAMENTO. FALTA
DE PREVISÃO NO RICARF O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão
de acordo com o Regimento Interno do CARF, nos termos do art. 37 do
Decreto n° 70.235/72. O instituto do sobrestamento não mais está previsto
neste regulamento. (Acórdão no 3201-009.735 – 3a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 17 de dezembro de 2021)
Diante disso, deve ser indeferido o pedido de sobrestamento deste processo.
Razão também não assiste à Contribuinte.
Ora, o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da oficialidade, o qual
impõe à Administração o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, XII, da Lei
no 9.784/1999):
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
12
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
[...]
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
O Decreto no 70.235/72 e o Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015)
não contemplam hipótese de sobrestamento para aguardar decisão judicial, ainda que sobre
matéria análoga ou com repercussão geral reconhecida. Assim dispõem os arts. 99 e 100 do
RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Observo que, nesta data, já existe decisão terminativa no Supremo Tribunal
Federal, e que os efeitos desta decisão administrativa estão subordinados à decisão do STF.
O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, proferiu julgamento no AD
no 15/DF, publicado no DJ em 31/08/2007, transitado em julgado em 12/09/2007, tendo
reconhecido constitucionalidade da CSLL, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu da ação
direta e julgou-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
dos artigos 8o e 9o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, julgando, no
mais, improcedentes os pedidos formulados. Votou o Presidente. Ausentes,
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
13
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra
Cármen Lúcia e, neste julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente).
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente).
Plenário, 14.06.2007.
Com efeito, importa destacar que a decisão judicial transitada em julgado em favor
da Recorrente teve por objeto a própria inconstitucionalidade da norma instituidora da CSLL, isto
é, da Lei no 7.689/1988, em sua essência estrutural, com base na qual se afastou a existência de
relação jurídico-tributária material entre a União e a Contribuinte.
O conteúdo do Tema 881, firmado no RE 949.297 STF, e do Tema 885, firmado no
RE 955.227, ambos transitados em julgado em 01/10/2025, esclarece que decisões proferidas em
controle concentrado ou sob repercussão geral interrompem os efeitos temporais de coisa
julgada anterior em relações de trato sucessivo, mas sempre com observância dos princípios da
irretroatividade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, conforme a natureza
do tributo.
Vejamos o que prevê a tese:
Tese
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Aplicando-se esse regime ao caso concreto, parte-se do cronograma processual
objetivo da ADI no 15/DF: julgamento em 14/06/2007, publicação em 31/08/2007 e trânsito em
julgado em 12/09/2007. Considerando que a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da
Constituição) se projeta a partir da publicação, tem-se que a eficácia oponível ao contribuinte
inicia-se em 01/09/2007, com termo final da noventena em 29/11/2007 (contagem de 90 dias),
o que, por segurança, conduz ao marco de 30/11/2007 como último dia de vigência do
entendimento anterior e 01/12/2007 como primeiro dia apto à incidência do novo regime.
Entretanto, em razão da existência do Mandado de Segurança no
2003.33.00.014869-0 em curso, em que a Contribuinte busca a impossibilidade de lançamento
fiscal, deixa-se de apreciar a possibilidade, ou não, da sua validade, em razão de tal matéria
estar em discussão no poder judiciário, devendo o crédito ficar vinculado ao decidido no
Mandado de Segurança no 2003.33.00.014869-0.
Assim, nego provimento ao pedido de sobrestamento.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720880/2021-91
14
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário na parte em que veicula
matérias submetidas à apreciação judicial (Mandado de Segurança no 2003.33.00.014869-0), nos
termos da Súmula CARF no 1 e do art. 87 do Decreto no 7.574/2011, ficando o crédito tributário
constituído vinculado ao desfecho definitivo do processo judicial e ao que foi fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 881 e 885, nos termos do art. 99 e 100 do RICARF.
Na parte conhecida, nego provimento ao pedido de sobrestamento, por ausência
de previsão legal (art. 2o, XII, da Lei no 9.784/1999), mantendo o lançamento tal como lavrado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1292
DF CARF MF
Original